Tribunal: STF
Processo: ARE 1603942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). SIMPLES REMESSA. MATERIAL CIRÚRGICO. ESTORNO.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito referente ao recolhimento do ICMS e do depósito ao FOT nas “simples remessas” de material cirúrgico aos hospitais realizadas ao amparo do AJUSTE SINIEF n.º 11/2014.
2. Empresa que comercializa material utilizado em cirurgias ortopédicas. Atividade na qual produtos são remetidossem a certeza da sua utilização.
3. Essa hipótese encontra previsão no Ajuste SINIEF 11/2014, que instituiu um Regime Fiscal Especial, que prevê um procedimento, com o cumprimento de obrigações acessórias, que possibilita que o valor recolhido pelos produtos não utilizados seja estornado ao contribuinte.
4. Tendo a apelante aderido ao regime diferenciado, está sujeita aos ônus previstos.
5. Realizado devidamente o procedimento, há a previsão de estorno do ICMS no retorno do material cirúrgico não utilizado, inexistindo prejuízo ao contribuinte.
6. Recolhimento para Fundo Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela Lei Estadual n.º 8.645/2019 e regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 47.057/2020, que condiciona a fruição de incentivos fiscais e de incentivos financeiro-fiscais ao recolhimento do percentual de 10% "aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefícios ou incentivos fiscais concedidos à empresa contribuinte do ICMS".
7. Constitucionalidade reconhecida pelo E. STF na ADI nº 5635.
8. Embora o retorno da mercadoria não acarrete a automática recuperação dos valores adiantados, como ocorre no ICMS no regime diferenciado, não há norma que ampare a pretensão da recorrente para o caso do FOT.
9. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente